Tribunal: TJMT
Processo: 1009577-27.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009577-27.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 52.423.150/0001-01 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA COMO MEIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial em mandado de segurança, por entender inadequada a via eleita para impugnar exigência de oficial de registro, diante da existência de procedimento próprio — a suscitação de dúvida (art. 198 da Lei no 6.015/73).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto a fundamentos constitucionais e jurisprudenciais indicados; e (ii) avaliar a existência de vícios do art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suscitação de dúvida é o meio legal específico para questionar exigência de oficial de registro, sendo inadequado o mandado de segurança.

4.

O direito de petição foi respeitado nos limites legais, não havendo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5.

Os precedentes citados (ADI 173-6/DF, PP 0001230-81.2015.00.0000, Tema 209/STJ) não se aplicam à hipótese, pois tratam de mérito não analisado.

6.

Não há omissão quando a decisão enfrenta os pontos essenciais do recurso, ainda que sem citar todos os dispositivos legais apontados.

7.

Embargos não servem à rediscussão do mérito ou reexame da causa.

8.

A interposição protelatória do recurso atrai multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A suscitação de dúvida é o meio legal adequado para impugnar exigência de oficial de registro, sendo incabível o uso do mandado de segurança.

2.

A decisão não é omissa quando enfrenta, de forma clara, os fundamentos principais do recurso.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento.

4.

A utilização protelatória dos embargos autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, “a”, e XXXV; Lei no 6.015/1973, art. 198; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 173-6/DF; CNJ, PP no 0001230-81.2015.00.0000; STJ, Tema 209.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento a apelação interposta, mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança no 1009577-27.2024.8.11.0045, ao fundamento da inadequação da via eleita, diante da existência de procedimento administrativo específico previsto na legislação registrária — a suscitação de dúvida (art. 198 da Lei no 6.015/73).

Reproduz-se, a seguir, a ementa do acórdão embargado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA PREVISTO NA LEI No 6.015/73. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta por OX Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança no 1009577-27.2024.8.11.0045, por inadequação da via eleita.

A impetrante buscava a averbação de alteração de sua razão e objeto social junto à matrícula no 40.560. O Oficial registrador condicionou o ato à apresentação de certidão da Prefeitura sobre a incidência do ITBI.

Há previsão legal de procedimento específico para impugnar exigências cartorárias — a suscitação de dúvida (art. 198 da Lei no 6.015/73).

Jurisprudência do STJ e Tribunais estaduais reconhecem a inadequação do mandado de segurança quando há procedimento administrativo próprio previsto em lei.

Tese: A suscitação de dúvida é o meio legalmente adequado para impugnar exigência formulada por Oficial de Registro de Imóveis.

Recurso desprovido.”.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega a ocorrência de omissões no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar o argumento relativo à aplicação do art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, que assegura o direito de petição, utilizado pela embargante para defender a possibilidade de utilização do mandado de segurança, mesmo diante da existência de procedimento administrativo de suscitação de dúvida;

Houve omissão quanto ao prequestionamento de precedentes relevantes:

a) a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 173-6/DF, que veda a exigência de certidões negativas como condição para atos registrais;

b) o julgamento do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências no 0001230-81.2015.00.0000, que seguiu a orientação do STF; e

c) o Tema 209 do STJ, que trata de exigências fiscais em atos registrais.

Tais fundamentos teriam sido expressamente suscitados nas razões recursais, mas não foram enfrentados pela decisão colegiada, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o embargado, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Argumenta que a decisão foi clara e fundamentada, tendo enfrentado as alegações da parte embargante com base no art. 198 da Lei no 6.015/73 e no art. 5o, I, da Lei no 12.016/2009, firmando a tese de que o procedimento adequado para impugnação das exigências cartorárias é a suscitação de dúvida, e não o mandado de segurança.

Ressalta, ainda, que a mera discordância da parte quanto ao desfecho da controvérsia não caracteriza vício ensejador de embargos de declaração, sendo o presente recurso utilizado com nítido intuito de rediscutir o mérito do acórdão.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por OX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o acórdão que, por maioria, desproveu apelação cível manejada contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, por entender inadequada a via eleita diante da existência de procedimento específico previsto no art. 198 da Lei no 6.015/73 — a suscitação de dúvida.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a diversos pontos expressamente debatidos nas razões recursais, com destaque para: i) a aplicabilidade do art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, que garante o direito de petição; ii) a observância da decisão proferida na ADI 173-6/DF, do Supremo Tribunal Federal; iii) o julgamento do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 0001230-81.2015.00.0000; e iv) a aplicação do Tema 209 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, razão não assiste à embargante.

O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que:

“A suscitação de dúvida, prevista no art. 198 da Lei no 6.015/1973, constitui o meio legalmente adequado para impugnar exigência formulada por Oficial de Registro de Imóveis. Não cabe mandado de segurança quando há procedimento administrativo específico previsto em lei para questionamento de ato da autoridade coatora, conforme disposto no art. 5o, I, da Lei no 12.016/2009. A exigência de apresentação de certidão negativa de ITBI, ainda que controvertida, deve ser enfrentada por meio do procedimento de dúvida, não sendo cabível substituí-lo por mandado de segurança.” (Id. no 283192373)

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mandado de segurança não é substituto de recurso administrativo previsto em lei.

A decisão embargada foi explícita ao reconhecer a existência de procedimento próprio e adequado para a impugnação da exigência do Oficial Registrador — a suscitação de dúvida — razão pela qual se reputou inadequada a utilização do
writ
constitucional.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, que garante o direito de petição, observa-se que a decisão recorrida não nega o referido direito, mas apenas o conforma aos limites e instrumentos legais vigentes. Conforme constou expressamente no voto:

“A interpretação do direito de acesso ao Judiciário (Art. 5o, XXXV, CF, e não XXXIV, 'a', como incorretamente citado pela Embargante em seus embargos) deve ser feita em harmonia com as normas processuais específicas. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não se confunde com a permissão de escolha arbitrária da via processual mais conveniente para a parte, em detrimento dos procedimentos legalmente estabelecidos para a solução de determinadas controvérsias.” (Id. no 283192373)

Quanto à invocação da ADI 173-6/DF e dos julgados do CNJ e STJ, também não há falar em omissão.

O acórdão deixou claro que tais precedentes tratam da legalidade da exigência tributária, matéria que não foi objeto de análise no julgamento, justamente por se entender inadequada a via processual eleita, sendo esta a questão central da controvérsia.

Como bem pontuado nas contrarrazões, a finalidade dos embargos de declaração é sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A embargante busca, na verdade, reabrir o debate já enfrentado, pretensão que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no corpo da decisão, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, os argumentos deduzidos nos presentes embargos não se prestam a demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Na verdade, o que pretende os Embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado."
(TJ-MT - EMBDECCV: 00039375620108110011, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS –EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim. 3 . Embargos conhecidos e rejeitados."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10016160420198110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

A decisão embargada é coerente, íntegra e suficientemente fundamentada, como exige o art. 489, §1o, do CPC, inexistindo quaisquer das hipóteses legais que autorizam a oposição do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025